Tribunal: TJSP
Processo: 1001291-44.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada improcedente, pronunciada a prescrição com relação à pretensão indenizatória, rejeitados os demais pedidos formulados. Recurso do autor. Pretensão à inversão do julgamento. Impossibilidade. Razões recursais que reproduziram integralmente as alegações constantes da petição

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada improcedente, pronunciada a prescrição com relação à pretensão indenizatória, rejeitados os demais pedidos formulados. Recurso do autor. Pretensão à inversão do julgamento. Impossibilidade. Razões recursais que reproduziram integralmente as alegações constantes da petição inicial. Ausência de crítica à sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Inobservância da regra contida no art. 1.010, III, do CPC. Precedentes do E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono dos réus em mais 5% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001502
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001291-44.2018.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante SANDRO
GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESMAEL APARECIDO
GERMANO e ELAINE CRISTINA DE MORAES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001291-44.2018.8.26.0242 -Voto no 7243 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1001291-44.2018.8.26.0242
APELANTE: SANDRO GOMES DA SILVA
APELADOS: ESMAEL APARECIDO GERMANO E ELAINE CRISTINA DE MORAES
ME
COMARCA: IGARAPAVA
JUIZ DE 1o GRAU: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO
VOTO No 7243

APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização
por
danos
morais,
julgada
improcedente, pronunciada a prescrição com relação
à pretensão indenizatória, rejeitados os demais
pedidos formulados. Recurso do autor. Pretensão à
inversão do julgamento. Impossibilidade. Razões
recursais
que
reproduziram
integralmente
as
alegações constantes da petição inicial. Ausência de
crítica à sentença. Violação ao princípio da
dialeticidade. Inobservância da regra contida no art.
1.010, III, do CPC. Precedentes do E. Tribunal de
Justiça e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO
NÃO CONHECIDO, com a majoração dos
honorários advocatícios em favor do patrono dos
réus em mais 5% sobre o valor corrigido da causa,
com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva
do art. 98, § 3o, do estatuto processual civil em
vigor.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais, ajuizada por SANDRO GOMES DA
SILVA contra MARTINS AUTOMÓVEIS (nome fantasia de ELAINE
CRISTINA MORAES-ME) e ESMAEL APARECIDO GERMANO, julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001291-44.2018.8.26.0242 -Voto no 7243 3/7
improcedente pela r. sentença atacada (fls. 118/125), cujo relatório adoto,
pronunciada a prescrição relativamente à pretensão indenizatória e rejeitados
os demais pedidos formulados na petição inicial, carreando ao autor as verbas
sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado dado à causa.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 127/150), pretendendo a inversão do julgamento e a decretação da
integral procedência da ação, reiterando os termos da petição inicial.
O recurso foi devidamente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos
ao apelante (fls. 34).
Contrarrazões somente da loja-ré (fls. 153/157).
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 160), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
164).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta conhecimento.
Segundo se depreende da petição inicial, o autor
vendeu o automóvel de sua propriedade, marca Renault, modelo Scenic, ano
de fabricação/modelo 1999/2000, placas CSE-5173, à ré Martins Automóveis
que, por sua vez, o revendeu para o corréu Esmael Aparecido Germano.
Consta, ainda, que o automóvel estava financiado
em nome do autor, o que impossibilitou a transferência imediata da
propriedade, assumindo a empresa que o adquiriu a obrigação de pagar as
parcelas restantes do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001291-44.2018.8.26.0242 -Voto no 7243 4/7
Relata que o financiamento foi totalmente quitado,
mas a propriedade do automóvel não foi transferida perante o órgão de
trânsito, o que vem causando vários transtornos para o autor, como o ocorrido
em 19/08/2013, quando foi constrangido a comparecer na Delegacia de
Polícia de Aramina/SP para prestar informações acerca de um furto em que
foi constatada a presença do veículo no local.
Com efeito, no recurso, o apelante limitou-se a
reproduzir, literalmente, os termos da petição inicial, ou seja, não ofertou
expressa impugnação aos fundamentos adotados na r. sentença, especialmente
sobre o tipo de contrato que pendia sobre o automóvel quando foi vendido à
empresa-ré, qual seja, de arrendamento mercantil e não de financiamento
como afirmado, em plena violação ao princípio da dialeticidade.
E a inexistência de razões de inconformismo contra
a r. sentença monocrática configura afronta ao art. 1.010, III, do CPC,
situação que se amolda perfeitamente ao caso em apreço.
Na lição do eminente jurista José Carlos Barbosa
Moreira:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos
errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as
espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a
exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a
mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que
não guardam relação com o teor da sentença" (Comentários
ao Código de Processo Civil, vol. V, Forense, 2006, p. 423).
A esse respeito, o entendimento deste E. Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001291-44.2018.8.26.0242 -Voto no 7243 5/7
Justiça e do C. STJ, a saber:
“Mostra-se desarrazoado considerar-se singela cópia ("Ctrl+
C, Ctrl+V") dos termos da contestação como ataque efetivo
aos fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto” (Apelação no
992.07.013421-8, 34a Câmara de Direiro Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 03/05/2010).
"Recurso - Apelação - Não conhecimento - Repetição
integral dos termos da contestação - Simples utilização do
mecanismo 'recorta e cola' contido no computador configura
abuso e intuito protelatório - Recurso da ré não conhecido"
(Apelação Cível no 1.319.404- 4, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Moura Ribeiro, j. 28/08/2008).
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
DA
INICIAL.
COMODISMO
INACEITÁVEL. PRECEDENTES. 1. Recurso Especial
interposto contra v. Acórdão que considerou indispensável
que na apelação sejam declinadas as razões pelas quais a
sentença seria injusta ou ilegal. 2. Código de Processo Civil
(arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma
segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença
(petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. A luz do ordenamento jurídico processual, tal
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser
afastado. 3. O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001291-44.2018.8.26.0242 -Voto no 7243 6/7
desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença. 4.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.
5. Precedentes das 1a, 2a, 5a e 6a Turmas desta Corte
Superior. 6. Recurso não provido” (REsp no 359.080-PR,
Rel. Min. José Delgado, j.11/12/2001).
Admite-se, no entanto, a possibilidade de repetição,
nas razões recursais, de determinados argumentos ofertados na fase de
conhecimento, no entanto, devem ser apresentadas outras teses aptas a
impugnar a r. sentença, o que não se verifica na espécie.
Sobre a questão relativa à transferência da
propriedade de veículo ao término do contrato de arrendamento mercantil,
assim decidiu o d. julgador:
“Após a quitação do financiamento, no caso de alienação
fiduciária, nos termos do artigo 8o da Deliberação 77 do
DENATRAN,
é
obrigação
da
instituição
credora
providenciar, automática e eletronicamente, a informação da
baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de
trânsito no qual o veículo estiver registrado, no prazo máximo
de 10 (dez) dias. Já no caso do arrendamento mercantil, a
providência a ser tomada não se restringe à baixa do gravame,
mas também na transferência da propriedade do veículo para
o nome do arrendatário ou de terceiro, conforme opção do
arrendatário, e a retificação dos registros no órgão de trânsito.
E para promover a transferência do veículo, a Lei no
11.649/2008 requer procedimentos a serem adotados pelo
adquirente (devedor)”.
A esse respeito e aos demais fundamentos adotados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001291-44.2018.8.26.0242 -Voto no 7243 7/7
na r. sentença, o apelante não teceu qualquer comentário.
Logo, tratando-se de mera transcrição integral da
petição inicial, o recurso não deve ser conhecido, porquanto não apresentados
os motivos de fato e de direito que teriam o condão de impugnar a r. sentença
atacada.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor dos
patronos dos réus em mais 5% do valor atualizado da causa, com base no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, com a ressalva do art. 98, § 3o, do
mesmo estatuto processual civil em vigor.

SERGIO ALFIERI

Relator